Tribunal: TJPA
Processo: 0006736-43.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006736-43.2014.8.14.0401

APELANTE: BRENO DA CONCEICAO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA
.
PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES
. NÃO ACOLHIMENTO. A MATERIALIDADE DO CRIME SE ENCONTRA CABALMENTE COMPROVADA POR MEIO DAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. DESTA FEITA, DEMONSTRADO QUE O RECORRENTE AGIU EM CONJUNTO, TORNA-SE DE RIGOR O RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA EM COMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

BRENO DA CONCEICAO SANTOS
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que o condenou à
pena de 5 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 10 de abril de 2014, a vítima estava caminhando pela Avenida Gentil Bittencourt, quando foi abordada por dois assaltantes que, mediante emprego de violência, a seguraram pelos cabelos e começaram a lhe fazer ameaças, bem como lhe subtraíram o celular marca SAMSUNG, um cordão de ouro, cabo USB e fone de ouvido. Em seguida, os assaltantes fugiram. A vítima conseguiu recuperar apenas seu aparelho celular. O denunciado foi preso.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição pela ausência de provas da autoria delitiva e, de forma subsidiária, postula pelo afastamento da qualificadora do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão
cumprida
.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Não devem prosperar as razões recursais dos ora apelantes.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, pelo auto de apreensão e apresentação, auto de exame de corpo de delito, e pelos depoimentos acostados nos autos, em especial, o efetuado pela vítima, apontando o ora apelante como autor do delito, em suas declarações.

O policial militar VIRGILIO JOSÉ RODRIGUES DA COSTA FILHO, em juízo, relatou que estava na viatura, quando chegou um cidadão de moto afirmando que uma moça havia sido assaltada; que foram até o local fato, e a vítima afirmava que o autor seria o BRENO e outro indivíduo; que avistaram o acusado de bicicleta, e com ele foi encontrado o celular da vítima; que a vítima afirmou que haviam roubado seu cordão; que a vítima confirmou que tinha sido BRENO e outro rapaz; que

BRENO informou onde era a casa do comparsa, porém este não estava na residência; que não foi encontrada arma com BRENO.

A vítima BRENDA DE CASSIA NASCIMENTO MESQUITA relatou em juízo que no dia dos fatos estava indo para o trabalho, quando avistou os dois acusados; que conhecia os acusados da Terra Firme; que os acusados iam abordar uma moça que estava na frente da vítima, porém esta voltou, e a depoente seguiu em frente; que a vítima chegou a falar para os acusados que os conhecia, mas estes disseram: “eu não quero nem saber”; que os acusados não estavam armados, mas agrediram a vítima com um soco, e subtraíram seu telefone, 2 cordões de ouro, 1 pen-drive; que a vítima foi agredida porque se recusou a entregar o celular; que reconhece o réu BRENO como um dos autores do crime; que o comparsa de Breno foi quem agrediu a vítima.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. (...). (Acórdão 1352546, 00053300820208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas e os abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.010647- 8/001, Relator (a): Des. (a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

DOSIMETRIA

O Recorrente aduz que a segunda pessoa supostamente envolvida no crime sequer foi identificada.

Também não assiste razão à Defesa.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de ser plenamente possível a comprovação da qualificadora do concurso de agentes pela palavra da vítima, sendo dispensável a identificação dos demais agentes:

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. NECESSIDADE. CONCURSO DE AGENTES. CORROBORADO POR DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. CONTRADIÇÃO SOBRE A QUANTIDADE E NÃO IDENTIFICAÇÃO DOS DEMAIS COMPARSAS. IRRELEVÂNCIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. DIREITO AO REGIME MENOS GRAVOSO. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. [...] 3. A majorante relativa ao concurso de pessoas restou caracterizada por depoimentos colhidos em juízo, visto que tanto os policiais quanto à vítima foram uníssonos em afirmar que havia outros agentes integrantes da conduta delitiva. 4. (...) De igual modo, a não identificação dos demais agentes não obsta a aplicação dita causa de aumento. Precedentes. [...] 7. Ordem parcialmente concedida para afastar a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mantendo, porém, a pena cominada no acórdão, e fixar o regime inicial semiaberto. (HC 85.631/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009)”.

Ademais, conforme restou devidamente demonstrado no item anterior, o recorrente agiram em conjunto com outro comparsa, o que torna a rigor o reconhecimento da presença da qualificadora em comento.

Nesse sentido:

APELA
ÇÃ
O CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. RESIST
Ê
NCIA QUALIFICADA. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DO CRIME
Ú
NICO COM RELA
ÇÃ
O AO ROUBO, DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES E DE APLICA
ÇÃ
O DA ATENUANTE DA CONFISS
Ã
O ESPONT
Â
NEA. REQUERIMENTO DE ABSOLVI
ÇÃ
O DA RESIST
Ê
NCIA EM FACE DA INSUFICI
Ê
NCIA DE PROVA. CONCURSO FORMAL DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADO NA PROVA DOS AUTOS, ASSIM COMO AS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. INVI
Á
VEL ATENUA
ÇÃ
O DA PENA EM FACE DA S
Ú
MULA N. 231 DO STJ. MANUTEN
ÇÃ
O DA CONDENA
ÇÃ
O E TIPIFICA
ÇÃ
O. RESIST
Ê
NCIA QUE SE PERFAZ PELA REALIZA
ÇÃ
O DE DISPAROS PELO AGENTE N
Ã
O IDENTIFICADO TAMB
É
M EM PROL DO ACUSADO QUANDO ELES INTENTAVAM EMPREENDER FUGA MOTORIZADA, A QUAL FOI FRUSTRADA EM RAZ
Ã
O DO REVIDE POLICIAL. VERS
Ã
O DEFENSIVA DO ACUSADO QUE N
Ã
O SE SUSTENTA. VAI AFASTADA A QUALIFICADORA DO
§
1
º
, POIS OS PPMM LOGRARAM PRENDER O R
É
U, N
Ã
O HAVENDO FALAR EM INEXECU
ÇÃ
O DO ATO FRENTE
À
RESIST
Ê
NCIA EMPREGADA. PENA DO CRIME DE RESIST
Ê
NCIA REAJUSTADA PELA DESCLASSIFICA
ÇÃ
O REALIZADA. MANUTEN
ÇÃ
O DA SENTEN
Ç
A QUANTO AO MAIS. DETERMINADA IMEDIATA RETIFICA
ÇÃ
O DA GUIA DE EXECU
ÇÃ
O. Recurso parcialmente provido. (Apela
çã
o Crime N
º
70079346029, Quinta C
â
mara Criminal, Tribunal de Justi
ç
a do RS. Relator: Jo
ã
o Batista Marques Tovo, Julgado em 18/12/2018. TJ-RS - ACR: 70079346029 RS, Relator: Jo
ã
o Batista Marques Tovo, Data de Julgamento: 18/12/2018, Quinta C
â
mara Criminal, Data de Publica
çã
o: Di
á
rio da Justi
ç
a do dia 11/02/2019).

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/03/2023